Tribunal: TJDFT
Processo: 0704546-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704546-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: SERGIO GOVEA PEREIRA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada pela defesa de SÉRGIO GOVEA PEREIRA, com pedido de liminar, contra a decisão que indeferiu o pedido de adiamento da audiência de instrução e julgamento, designada para 20/2/2025, às 14h, por videoconferência. Sustenta a impossibilidade de comparecimento do reclamante, devido à consulta médica previamente agendada no mesmo dia, às 10h30, no Hospital de Base, para realização de exames para risco cirúrgico e parecer cardiológico, atos preparatórios para cirurgia de grande porte. Salienta que os procedimentos e consultas médicas nos hospitais públicos nunca são cumpridos no horário marcado, além do fato de que o paciente se submeterá a uma bateria de exames cansativos e estressantes, em razão da fragilidade de sua saúde e da expectativa dos resultados. Pondera que, mesmo a audiência sendo realizada remotamente, o reclamante precisa estar ao alcance de seu telefone e disponível para participar do ato, o que não é possível antever. Alega que o reagendamento da consulta é totalmente inviável, bem como não se mostra possível o paciente faltar, sob pena de ser colocado no fim da fila e cancelamento da cirurgia já designada para março de 2025, para retirada de metástase em caráter de urgência. Assevera ser desumano exigir que o paciente esteja em condições físicas e emocionais para comparecer à audiência, mesmo que na modalidade presencial, não se verificando qualquer urgência no caso para que se mantenha o ato na data e hora designados pelo juízo. Pugna, ao final, para que seja concedida a antecipação da tutela de urgência, determinando o sobrestamento do trâmite do processo de origem até que a reclamação seja julgada. Requer a gratuidade da justiça, alegando que o reclamante é hipossuficiente, nos termos da declaração que apresenta e, no mérito, pleiteia o provimento da reclamação para que seja deferido o pedido de redesignação da data de audiência de instrução e julgamento nos autos do processo 0706674-26.2024.8.07.0006. É o relatório. DECIDO. Conheço da reclamação, com base no art. 232 do Regimento Interno deste tribunal, que dispõe: "Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação." E, com base no art. 235 da mesma norma, “o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação”. Exige-se, portanto, a presença concomitante dos pressupostos autorizativos da liminar, não suprindo um a falta do outro. Na hipótese, o reclamante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de adiamento da audiência de instrução e julgamento, deixando de considerar os motivos apresentados pela defesa. Com razão. Ainda que notoriamente as pautas de audiência das serventias do 1o Grau não permitam muita flexibilidade para o atendimento do pedido de adiamento, devido à necessidade de se cumprir a agenda do juízo, tenho que não se mostra razoável manter a data assinalada nesta hipótese, em que a parte apresenta justo motivo e relevante dificuldade para participar do ato judicial, o que demonstra a verossimilhança do direito vindicado. Com efeito, o reclamante comprova o agendamento da consulta com médico cardiologista para realização de risco cirúrgico, em 20/2/2025, às 10h30. O documento apresentado permite vislumbrar que ele está em tratamento na oncologia clínica do Hospital de Base, onde foi atendido em 30/12/2024 e 27/1/2025, com previsão de cirurgia oncológica hepática de grande porte (ID 68611941). A proximidade da data evidencia o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista que não há tempo hábil sequer para instruir a presente reclamação. Nesse cenário, não há como garantir que ele estará apto a participar da audiência, designada para às 14h30 do mesmo dia da consulta, considerando-se a realidade dos hospitais públicos, mostrando-se razoável o pedido de adiamento, sob pena de prejuízo muito maior à celeridade do processo, em caso de sua ausência ao ato. Tenho, no entanto, que não é caso de sobrestamento do feito na origem, mas, sim, de concessão de liminar para que nova data seja designada para a audiência de instrução e julgamento. Ante o exposto, CONCEDO a liminar para determinar ao juízo reclamado que proceda à remarcação da audiência. Defiro o pedido de gratuidade da justiça ao reclamante, dispensando-o do pagamento das custas processuais. Intimem-se as partes do processo de origem. Comunique-se o juízo, solicitando, no mesmo ato, as informações pertinentes. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 12 de fevereiro de 2025 19:43:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator